Tribunal: CARF
Processo: 10680.902587/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.902587/2015-20
RESOLUÇÃO
3201-003.880 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que se providencie o
seguinte: (i) juntar aos presentes autos todas as informações pertinentes ao litígio que já foram
juntadas ao processo administrativo no 10680.720218/2015-11, (ii) analisar os laudos
apresentados, presentes às fls. 627/628, juntado à Impugnação, e às fls. 819/820, juntado ao
Recurso Voluntário, relativos aos itens utilizados como insumos pelo Recorrente e às atividades
próprias da pessoa jurídica, com o intuito de se comprovar, de forma conclusiva e detalhada, a
essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram de base para tomada de crédito, nos
moldes do REsp no 1.221.170 (STJ) e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, (iii)elaborar novo Relatório
Fiscal, considerando-se os laudos/pareceres técnicos apresentados pelo Recorrente, bem como o
mesmo REsp no 1.221.170 (STJ) e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, sendo imperioso que se dê total
transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz
do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos, sem prejuízo da reanálise de
outros créditos glosados, além daqueles relacionados a bens e serviços utilizados como insumos,
(iv) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos resultados da
diligência, facultando-lhe o prazo regimental para se manifestar, e (v) cumpridas as providências
indicadas, deverá o processo retornar a este colegiado para prosseguimento

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.880 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902587/2015-20
2
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório (rastreamento no 100617303), emitido em 05/05/2015, pela Delegacia
da Receita Federal em Belo Horizonte – MG, que não homologou a compensação
declarada na Dcomp no 34291.91635.191212.1.3.04-3093.
Em conformidade com os dados constantes da Dcomp, a intenção da contribuinte
era a de realizar a compensação de débitos tributários próprios com utilização de
um crédito no valor de R$ 1.265.952,24, relativamente a um DARF de Cofins não
cumulativa (código 5856), recolhido em 20/05/2008, no valor total de R$
9.000.000,00.
Por sua vez, a autoridade administrativa, ao analisar o pleito, apesar de ter
localizado 2 (dois) pagamentos com as características informadas, não homologou
a compensação declarada por falta de documentação comprobatória. Ainda, de
acordo com as informações constantes do despacho decisório, os documentos
relativos à referida análise foram guardados no processo administrativo no
10680.720218/2015-11.
A contribuinte foi cientificada da decisão administrativa em 13/05/2015 e
apresentou, em 11/06/2015, manifestação de inconformidade, cujo teor é
resumido a seguir.
(Para facilitar o resumo as argumentações apresentadas pela contribuinte foram
dispostas abaixo em tópicos idênticos aos apresentados na manifestação).
Manifestação de Inconformidade
1. DA TEMPESTIVIDADE
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.880 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902587/2015-20
3
Diz que foi cientificada do encerramento do procedimento em 13/05/2015 e que
o prazo legal de 30 (trinta) dias encerrou-se em 12/06/2015, o que demonstra a
tempestividade da manifestação apresentada .
2. BREVE RELATO DOS FATOS
Faz, um breve relato do procedimento fiscal, e sustenta a nulidade do despacho
decisório contestado por ausência de motivação e cerceamento do direito de
defesa.
Diz que as informações disponibilizadas no presente processo não demonstram as
razões das glosas fiscais e que o relatório fiscal de somente uma página, constante
do processo no 10680.720218/2015-11, não esclarece absolutamente nada, uma
vez que aponta a mera falta de clareza como fundamento para a negativa de todo
o crédito solicitado. Argumenta que a “fiscalização se recusou a analisar a
documentação apresentada pelo contribuinte, limitando-se a afirmar que as
respostas da Empresa não foram claras o suficiente para o deslinde da questão e
punindo a Empresa por discordar da tese por ela defendida.” (Grifos nos
originais). Afirma que a fiscalização não realizou a motivação nem apontou o
fundamento legal para as glosas, o que prejudica completamente sua defesa, uma
vez que não há do que se defender. Diz, também, que a “falta de clareza” esbarra
na emissão de despacho análogo ao dos autos (proc. Adm, no
10680.914411/2004-30), relativo ao mês de janeiro de 2008, uma vez que
naquele outro processo, o pleito, solicitado de mesma forma, na mesma delegacia
da Receita Federal e com a apresentação de documentos similares, foi analisado.
Acrescenta, para no caso de ser superada a nulidade apontada, que: o
creditamento realizado, relativamente às contribuições não cumulativas, foi
realizado em estrita observância à correta interpretação da Constituição Federal;
que a tese fiscal, relativamente a este último assunto, não pode prosperar;
e que vários produtos glosados são utilizados de forma direta no processo
produtivo da empresa, fato que contradiz o próprio posicionamento adotado pelo
órgão administrativo em relação aos créditos não cumulativos das contribuições
(PIS e Cofins).
3. PRELIMINARMENTE 3.1 NULIDADE NO LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS
GLOSADOS. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. O FERIMENTO CLARO AO DIREITO DE
DEFESA. EVIDENTE CUMPRIMENTO DOS TERMOS DE INTIMAÇÃO APRESENTADOS.
ANÁLISE DE CASO ANÁLOGO AO DOS AUTOS.
Defende, novamente, com base em ementas de acórdão que colaciona na peça de
defesa, que o despacho decisório contestado careceu de motivação e cerceou o
seu direito de defesa, uma vez que desrespeitou os art. 59 do Decreto 70.235, de
1972, e art. 50, caput e inciso II, da Lei no 9.784, de 1999. Argumenta que a
fiscalização, no caso de discordar dos fundamentos utilizados pela empresa para a
tomada do crédito, deveria ter motivado a decisão administrativa com a defesa da
tese defendida pela autoridade administrativa, de entendimento mais restritivo
do direito ao crédito, e não simplesmente fundamentado as glosas na suposta
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.880 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902587/2015-20
4
falta de clareza. Nesse sentido, sustenta que a autoridade a quo incorreu em
grave erro, pois, diante da insuficiência de elementos para a formação de seu
convencimento, deveria ter realizado novas intimações.
Acrescenta, também, que a nulidade fica mais evidente quando se verifica o
processo administrativo no 10680.914411/2004-30, relativo ao mês de janeiro, e
que é análogo ao caso ora tratado. Diz que naquele outro processo, a mesma
fiscalização, realizou a análise da documentação apresentada e que neste
processo as planilhas apresentadas são mais completas e melhores elaboradas.
Argumenta que esta situação demonstra que a fiscalização, no presente processo,
não exerceu suas funções, ofendendo o princípio da verdade material e da
segurança jurídica. Alega que tal fato demonstra, também, a irregularidade do ato
administratrivo, uma vez que não houve a correta identificação dos fatos
tributáveis.
Por fim, adicionalmente, solicita que o processo seja baixado em diligência para
que a fiscalização, ao menos, informe os reais motivo das glosas, bem como os
motivos que fundamentaram sua decisão.
3.2. DOS BENS GLOSADOS SEM FUNDAMENTAÇÃO NO PRESENTE DESPACHO
DECISÓRIO E QUE FORAM ACATADOS NO PTA No 10680.914411/2014-30.
INCOERÊNCIA ENTRE AS FISCALIZAÇÕES. OFENSA AO ARTIGO 146 DO CTN.
Alega que existe uma grande contradição na atitude da fiscalização, uma que, no
presente processo, foram negados créditos (sobre bens e serviços) que foram
concedidos no processo no 10680.914411/2014-30. Cita os exemplos da escória
sintética, do ferro e do coque metalúrgico. Diz que o posicionamento da
autoridade ocasiona insegurança jurídica e afronta o art. 146 do CTN, uma vez
que houve mudança de critérios no processo fiscalizatório.
Por fim, adicionalmente, pede que o processo seja baixado em diligência para que
a fiscalização cancele a glosa de todos os itens que foram acatados no processo
administrativo no 10680.914411/2014-30.
4. MÉRITO. NÃO-CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS. ALCANCE
CONSTITUICIONAL. AMPLITUDE NA DEDUÇÃO DE DESPESAS NECESSÁRIAS AO
ALCANCE DA BASE TRIBUTÁVEL.
Relata, primeiramente, em respeito ao art. 146 do CTN, que partiu da premissa de
que as glosa se deram pelas mesmas razões do despacho decisório do processo
anterior (doc. 08), ou seja, de que as glosas decorreram da suposta não vinculação
dos itens(bens e serviços) ao processo produtivo da empresa.
Nesse sentido, destaca que o volume de itens glosados (mais de 9.100) não
permite a defesa individualizada, mas que o motivo para o deferimento do crédito
para todos os insumos discutidos deve ser o mesmo, quer seja: de que “tratam-se
de produtos essenciais ao processo produtivo da Empresa e, portanto, conforme
jurisprudência já consolidada no CARF, devem ter respeitado seu direito ao
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.880 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902587/2015-20
5
crédito de Cofins, nos termos da CF/88 e da Lei no 10.833, de 2003.”. (Grifos nos
originais)
4.1 A NÃO-CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS. NATUREZA E FINALIDADE.
PREMISSAS AO DIREITO DE CRÉDITO DE DESPESAS. DESPESAS ESSENCIAIS E JÁ
TRIBUTADAS NA ETAPA ANTERIOR.
Defende, com base em posição doutrinária, que a não cumulatividade aplicada ao
PIS e à Cofins, por se encontrar fundamentada no art. 195 da Constituição Federal
de 1988, com a alteração introduzida pela Emenda Constitucional no 42, de 2003,
e por ter como fato imponível a receita bruta, diverge, em muito, da não
cumulatividade aplicada aos demais tributos (IPI e ICMS). Argumenta que a
materialidade da incidência tributária deve ser levada em conta e, nesse sentido,
defende que o cumprimento da não cumulatividade das contribuições (PIS e
Cofins) exige que ocorra a efetiva depuração da base de cálculo das contribuições
por meio do creditamento de todas as despesas incorridas para a formação da
receita, sempre que referidas despesas se mostrem necessárias ou essenciais à
atividade produtiva e sejam efetivamente pagas pela contribuinte. Diz que a
aplicação da não cumulatividade na forma como entende a fiscalização faz com
que as contribuições incidam de forma duplicada, ferindo a lógica constitucional
da não cumulatividade.
4.2
DIFERENÇAS
ENTRE
A
NÃO-CUMULATIVIDADE
IMPOSTA
CONSTITUCIONALMENTE AO PIS E A COFINS DA NÃO–CUMULATIVIDADE
APLICÁVEL AOS IMPOSTOS (IPI E ICMS).
Sustenta que a não cumulatividade do IPI e do ICMS não guarda qualquer
semelhança com a não cumulatividade aplicada às contribuições, visto que, no
primeiro caso, a incidência da tributação ocorre sobre as operações de circulação
de bens e serviços, enquanto que no segundo aquelas incidem sobre a totalidade
das receitas auferidas. Diz, novamente, que no caso das contribuições deve-se
levar em conta a materialidade da incidência (receitas), de modo a se considerar,
para a efetiva aplicação da não cumulatidade, todos os custos e despesas
essenciais a formação das receitas, não se podendo aplicar para as contribuições
o regime não cumulativo do IPI e do ICMS.
4.3 AS LEIS No 10.637/02 E 10.833/03 E A NATUREZA DO ROL DE DESPESAS
CREDITÁVEIS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INCOMPLETUDE DA
PREVISÃO LEGISLATIVA EM FACE DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 195 DA CF/88 E DA
MATERIALIDADE DA TRIBUTAÇÃO.
Argumenta que o art. 195, § 12, da Constituição Federal de 1988, prevê a não
cumulatividade de forma ampla e assim as Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003, não poderiam limitar o direito ao crédito prevista na Carta Magna.
Defende, dessa foram, que os artigos 3o de referidas leis devem ser reconhecidos
como tendo natureza exemplificativa, ou seja, entende que se deve interpretar
que mencionados artigos trazem apenas exemplos de custos e despesas que
podem gerar direito ao crédito. Nesse sentido diz que “na medida em que o rol de
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.880 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902587/2015-20
6
despesas elencadas no art. 3o das Lei no 10.637/02 e 10.833/02 não abrangeu
todo o universo de despesas necessárias à atividade produtiva e que ainda
constituem receitas já tributadas na etapa anterior, tem-se clara a natureza
meramente exemplificativa do rol de despesas enumeradas na redação dos
referidos artigos (art. 3o, Lei 10.637/02 e 10.833/03), nos termos do art. 195, § 12
da CF/88.” (grifos nos originais).
5. SUCESSIVAMENTE: A LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS DE PIS E DA COFINS
TOMADOS PELA EMPRESA COM LASTRO NA JURISPRUDÊNCIA DO CARF SOBRE O
ASSUNTO.
Diz que o aproveitamento dos créditos sobre e bens e serviços glosados foram
tomados nos estritos limites da legislação e do posicionamento do Eg. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Diz, também, que todas as despesas
que tiveram os créditos glosados são essenciais ao processo produtivo da
empresa (produção de aço) e mostam-se imprescindíveis para a consecução de
seu objeto social.
5.1 A NÃO-CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS E O CONCEITO DE INSUMOS NA
JURISPRUDÊNCIA DO CARF.
Argumenta que o conceito de insumo utilizado pela autoridade a quo não foi
fundamentado e resume-se a dizer, de forma restritiva, que o insumo é somente
o bem/serviço que exerce ação direta sobre o material produzido. Sustenta que a
interpretação da fiscalização foge da lógica dos tributos, tendo em vista que as
contribuições possuem um espectro de incidência bem mais amplo do que o IPI.
Alega que o conceito dado pela RFB “não apenas falha pela contradição material
entre os tributos analisados, mas também pela flagrante violação ao próprio
regime não-cumulativo, vez que seu caráter excessivamente restrito acaba por
agravar a carga tributária em razão da cumulatividade, que deveria ser afastada
nos termos da Constituição (art. 195, §12) e das Leis n° 10.637/02 e n°
10.833/03”.
(grifos nos originais). Nesse sentido, argumenta ser impossível restringir o direito
ao creditamento ao que se denomina, na sistemática dos impostos, de crédito
físico, mormente porque no âmbito do CARF a matéria encontra-se superada.
Explica que, em torno do tema, verifica-se a existência de duas correntes de
entendimento no CARF: a) há decisões que entendem pela maior amplitude da
conceituação dos insumos, como sendo todos os bens e serviços que constituam
despesas necessárias do contribuinte, considerada, de forma subsidiária, a
legislação do IRPJ e a conceituação de despesas operacionais; b) e há decisões de
âmbito mais restritivo (ainda assim mais ampliativo que o entendimento da RFB),
as quais entendem ser insumo todo bem ou serviço utilizado direta ou
indiretamente pelo contribuinte na sua atividade (produção ou prestação de
serviços), indispensável à formação daquele produto ou serviço final e que
estejam ainda relacionados ao objeto social da contribuinte.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.880 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902587/2015-20
7
Aduz que diversas decisões administrativas “têm ainda fixado que a análise da
essencialidade do bem/serviço para o processo produtivo deve ser feita caso a
caso, considerando-se as premissas acima e o objeto social de cada empresa”.
Nesse sentido, traz decisões do CARF que ratificam sua afirmação.
Entende, com base nesta segunda linha adotada pela jurisprudência do CARF, que
o conceito de insumos na legislação do PIS/Cofins deve levar em consideração os
seguintes critérios: o bem ou serviço deve ser utilizado direta ou indiretamente
pelo contribuinte na sua atividade (produção ou prestação de serviços); deve ser
indispensável para a formação daquele produto/serviço final (essencialidade); e
deve estar relacionado ao objeto social do contribuinte, exceto os bens e serviços
que a própria legislação ressalvar.
Conclui, com base nas jurisprudências colacionadas, que o entendimento da
autoridade fiscal encontra-se superado no CARF, restando absurda a discussão
travada nos autos.
5.2 A ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA REQUERENTE. SERVIÇOS E BENS
NECESSÁRIOS AO SEU PROCESSO PRODUTIVO BEM COMO À CONSECUÇÃO DO
SEU OBJETO SOCIAL.
Faz um resumo do objeto social da empresa destacando que a “ArcelorMittal
Brasil é uma das maiores produtoras de aços da América Latina. Possui 20
unidades industriais em pontos estratégicos no país. A capacidade de produção
alcança 13 milhões de toneladas de aço bruto por ano” e que “Além da fabricação
e transformação do aço, a ArcelorMittal está presente no Brasil em frentes tão
diversas como: a) mineração; b)geração de energia para uso próprio; c) produção
de biorredutor renovável (carvão vegetal);
d) serviços; e) tecnologia da informação; f) responsabilidade social, dentre
outros.” Salienta, também, que os créditos glosados referem-se tão-somente a
bens e serviços utilizados em suas unidades produtoras de aço, conforme se
infere da própria natureza dos insumos arrolados nas planilhas que foram
anexadas pela fiscalização.
A fim de demonstrar os inúmeros bens e serviços necessários à consecução de sua
produção, a impugnante traz aos autos o laudo pericial (doc. 11) formulado por
perito oficial e em processo judicial que tramita na comarca de João Monlevade.
Explica que, naqueles autos, a discussão cingia-se ao enquadramento de diversos
produtos para fins de creditamento do ICMS, de modo que o objeto do laudo
pericial consistiu em analisar a essencialidade e destinação de diversos produtos
no âmbito de sua atividade industrial. Informa que o referido laudo pericial ilustra
as principais atividades incluídas na linha de produção da unidade da
ArcelorMittal em João Monlevade, bem como as principais áreas da linha de
produção, tais como aciaria, altos fornos, caldeiras, ar comprimido, depósito
regulador de carvão, água industrial, dentre outros. Diz, ainda, que os bens
glosados pela Fiscalização e cujos créditos de ICMS foram estornados pelo Fisco
tiveram por fundamento o fato de não se tratarem de bens consumidos em razão
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.880 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902587/2015-20
8
de sua interação com o processo industrial. Contudo, o que o laudo aponta é que
todos aqueles produtos, ainda que não consumidos no processo ou ainda que não
estejam em contato direto com este, fazem parte da linha de produção e direta
ou indiretamente influem no produto final.
Relata que um segundo laudo (doc. 12) elaborado por assistente técnico da
empresa em conclusão ao laudo pericial acima, demonstra com mais clareza a
essencialidade de diversas peças e materiais na linha de produção da referida
unidade produtiva. Aduz que esse outro laudo detalha as diversas áreas da
unidade produtiva, bem como a necessidade e uso de cada bem nas linhas de
produção, detalhando alguns processos como o de “Depósito Redutores e
Combustíveis e Teleférico” e “Sinterização”.
Assevera que tais laudos demonstram o uso industrial de muitos bens glosados
pela Fiscalização e a essencialidade destes produtos no processo produtivo, ainda
que indiretamente. Aduz, também, que mencionados documentos são relativos a
apenas uma das unidades produtivas da impugnante, sendo certo que, em outras
unidades produtivas, outros bens e serviços podem ser ainda necessários, sem
contar os bens e serviços que não foram analisados por não constituírem objeto
de glosa do ICMS.
Aduz que uma inspeção técnica nas unidades produtivas é de fundamental
relevância para comprovar a necessidade dos bens e serviços glosados na
produção industrial da empresa. Diz, todavia, que “pelas provas que serão
juntadas aos autos, restarão comprovadas todas as premissas para que os
créditos glosados sejam considerados legítimos, nos termos da jurisprudência do
CARF”.
5.3 COMPROVAÇÃO DO USO E ESSENCIALIDADE DOS BENS GLOSADOS PELA
FISCALIZAÇÃO. ESSENCIALIDADE E UTILIDADE NO PROCESSO PRODUTIVO.
Quanto aos bens glosados, aduz que o relatório fiscal apontou somente as
supostas imprecisões nas respostas dadas pela empresa.
Diz, também, que sua defesa partiu do pressuposto hipotético de que a
fiscalização considerou como insumo somente os bens efetivamente consumidos
no processo produtivo (desgaste, dano ou perda de propriedades) e, nesse
sentido, argumenta que não se desimcumbiu do ônus de demonstrar que os bens
e serviços que tiveram os custos e despesas glosados são essenciais para a
consecução de suas atividades.
Esclarece que foi impossível a realizar a defesa, item a item, em razão de terem
sido glosados cerca de 9.100 itens. Nessa linha, solicita a realização de prova
pericial e diz que está apresentando, a título exemplificativo, aqueles bens que
são indiscutivelmente essenciais e vinculados ao processo produtivo.
Destaca, primeiramente, os materiais refratários, bem como os inúmeros objetos
e peças utilizados na reposição e ou manutenção dos equipamentos das linhas de
produção, tais como rolos, solventes, cilindros, buchas, roletes e outros. Cita
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.880 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902587/2015-20
9
posicionamentos do CARF e argumenta que a essencialidade destas peças e
produtos é inquestionável, “pois não há dúvidas de que, sem os devidos reparos e
manutenções, a linha de produção do aço restará inviabilizada.” (Grifos nos
originais)Por segundo, insurge-se contra as glosas do coque metalúrgico, do ferro
e da escória (matérias-prima do aço), argumentando que, além de serem
essênciais, estes produtos têm contato direto com o produto final. Acrescenta
que no processo análogo (no 10680.914411/2014-30) referidos bens não foram
glosados e pergunta qual foi o critério fiscal.
Por terceiro questiona as glosas de sucatas (matérias-prima) utilizadas no
processo produtivo. Diz que o posicionamento da fiscalização inverteu a lógica do
processo administrativo e que a essencialidade das sucatas no seu processo
produtivo é indiscutível, consoante se confirma pela leitura do relatório do BNDES
(extraído do sítio eletrônico do BNDES).
Relativamente à Cal Virgem Dolomítica argumenta que ela é aplicada diretamente
na primeira etapa de produção do aço, a sinterização. Explica que nesta
estapa(sinterização) o minério de ferro é aglomerado com a utilização de
produtos como a cal virgem e que na sequencia o produto resultante, o sinter, é
enviado para os altos fornos.
Defende, ainda, as despesas relativas aos equipamentos de proteção individual,
tais como: botas, coletes, capacetes, jaquetas, luvas, máscaras, óculos de
proteção e protetores auriculares. Argumenta que referidos itens são essenciais
para o processo produtivo da empresa. Explica que a obrigatoriedade da despesa
advém de determinação normativa emitida pelo Ministério do Trabalho e do
Emprego e sustenta que a funcionalidade de tais equipamentos é indiscutível,
sendo certa a indispensabilidade da adoção de EPI no processo produtivo. Destaca
que o CARF possui entendimento favorável à possibilidade de creditamento dos
valores correspondentes à aquisição de EPI da base de cálculo das contribuições.
Acrescenta que a empresa possui a devida certificação pelo Ministério do
Trabalho e Emprego relativa a todos os EPI (doc. 13) e que a indispensabilidade da
adoção de EPI no processo produtivo é indiscutível, conforme demonstra o
documento 14.
Defende, também, que a glosa de bens por suposta vinculação ao ativo
imobilizado é equivocada. Argumenta que, para o caso de serem identificados
bens que pertencem ao ativo imobilizado, a fiscalização deve realizar a
reclassificação do crédito, com a concessão de créditos sobre as respectivas taxas
de depreciação.
Por fim, pugna mais uma vez pela nulidade do despacho ou pela necessidade de
realização de diligência para a fim de apurar a utilização e essencialidade dos bens
glosados.
5.4 COMPROVAÇÃO DO USO E ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS GLOSADOS.
INSUMOS NECESSÁRIOS AO PROCESSO PRODUTIVO.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.880 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902587/2015-20
10
Repete, de novo, alguma de suas argumentações, no sentido de que inexiste
fundamentação e de que o processo deve ser anulado.
Destaca a existência de decisões já proferidas pelo CARF que afastam inclusive a
possibilidade de a Receita Federal dimensionar e avaliar quais os bens e serviços
são efetivamente essenciais ao processo produtivo da empresa, como o fez na
presente autuação. Nessa direção, afirma que a fiscalização não detém
conhecimento técnico suficiente e sequer visitou as plantas produtivas da
empresa para criar juízos de valor sobre quais serviços seriam ou não essenciais.
Esclarece que pela quantidade de serviços glosados foi impossível realizar a
defesa, item a item, mas que, a título exemplificativo, apresenta aquelas glosas
relacionadas aos serviços para os quais, por serem essencialmente vinculados e
aplicados no processo produtivo, o direito ao crédito é inquestionável.
Defende, primeiramente, os serviços de caldeiraria, alegando que tratam-se de
serviços aplicados diretamente na produção do aço.
Por segundo, pugna pelo direito ao crédito sobre os serviços relativos à
movimentação de matérias-primas, coleta e seleção de resíduos, demolição e
limpeza, dentre outros. Diz que mencionados serviços estão inequivocamente
relacionados ao sistema de produção, ainda que não estejam em contato direto
com o aço, pois são aplicados diretamente na sua produção.
Por fim, insurge-se contra a glosa de fretes. Diz, novamente, que não há
motivação para as glosas, uma vez que existe disposição expressa relativamente
ao crédito sobre as despesas de frete. Acrescenta que o CARF, consoante ementas
colacionadas na manifestação, vem adotando a possibilidade de creditamento dos
fretes de forma ampla, incluindo-se os relacionados ao transporte de matéria-
prima, de produtos em fabricação e para a movimentação de materiais.
6. DO PEDIDO DE PERÍCIA.
Requer a realização de diligência para verificação da matéria controvertida
explicitada nos autos. Diz que sua realização atende ao princípio da verdade
material e visa apurar tanto os fatos controvertidos quanto a essencialidade dos
insumos aplicados no processo produtivo da empresa. Nesse sentido indica o
assitente técnico e elenca os quesitos que almeja serem apreciados na perícia.
7. CONCLUSÃO E PEDIDOS.
Requer a procedência da presente manifestação para o fim de decretar,
preliminarmente, a nulidade do despacho decisório, e, no mérito, a homologação
da compensação declarada com a extinção dos débitos fiscais compensados.
Por fim, protesta pela apresentação de todos os meios de prova admitidos em
direito para o fim de comprovar a procedência dos créditos indevidamente
glosados.
Documentos Juntados Posteriormente Em 08/03/2017, a interessada apresentou
a petição de fls. 533 a 540, por meio do qual requer a juntada do parecer técnico
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.880 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902587/2015-20
11
elaborado pela empresa Price Waterhouse Coopers – Pwc, relativo aos itens
glosados no procedimento fiscal, e, também, do laudo técnico elaborado pela
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Autuariais e Financeiras – Fipecafi,
relativamente à glosa dos serviços de tecnologia da informação.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
conforme ementa do Acórdão no 06-58.502 - 3a Turma da DRJ/CTA que apresentou o seguinte
resultado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2008 a 30/04/2008
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
NORMAS
VIGENTES.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento,
negar validade às normas vigentes.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos
fatos alegados na manifestação.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia cuja realização revela ser prescindível para o
deslinde do contencioso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2008 a 30/04/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado na Declaração de
Compensação, é de se considerar não-homologada a compensação declarada.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ROL EXAUSTIVO.
O conceito e o alcance da não cumulatividade encontram-se inteiramente
determinados na legislação, em elenco exaustivo e pré-determinado, não sendo
todo e qualquer custo, despesa ou dispêndio, ainda que necessário à atividade
econômica exercida pelo contribuinte, que pode gerar o direito ao crédito.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.880 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902587/2015-20
12
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não-
cumulativo créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim
entendidos as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente
geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas
e encargos expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações
vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Do mérito
Ao analisar o pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte a fiscalização efetuou
inúmeras glosas sobre os produtos relacionados aos quais se pretendia obter créditos. Todavia a
declaração de compensação aqui em discussão foi não homologada, segundo informações da
decisão recorrida, devido a análises realizadas no processo administrativo no 10680.720218/2015-
11. Todavia tais informações não foram incluídas no presente processo, não sendo possível a
análise geral dos itens aqui em discussão.
Por esse motivo é essencial a juntada dessas informações no presente processo
para seguimento do mesmo.
Além disso cumpre ressaltar que tanto a não homologação e a decisão recorrida
foram realizadas sob a égide do antigo entendimento de insumo para PIS/COFINS e visto que a
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.880 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902587/2015-20
13
presente controvérsia das glosas de crédito sobre aquisições de bens e serviços consumidos ou
aplicados na fabricação de produtos exportados, apurados no regime não-cumulativo e também a
consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve ser
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou
a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art.
62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da lide,
nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é imperioso
oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão sendo
pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo, bem
como das atividades desempenhada pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler à
aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode configurar
a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ. Diante do
voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos
julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.” “O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.”
Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.880 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902587/2015-20
14
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de créditos
de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de insumos,
razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e específica, com
base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais mencionados.
Por terem sido realizados antes do julgamento do RESP 1.221.170 STJ, nem o
Recurso Voluntário e nem o acórdão recorrido trataram do conceito contemporâneo de insumo e,
portanto, não consideraram qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios
com a atividade econômica da empresa.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA à unidade de origem, para que se providencie o
seguinte:
(i)
juntar aos presentes autos todas as informações pertinentes ao litígio que já
foram juntadas ao processo administrativo no 10680.720218/2015-11,
(ii)
analisar os laudos apresentados, presentes às fls. 627/628, juntado à
Impugnação, e às fls. 819/820, juntado ao Recurso Voluntário, relativos aos
itens utilizados como insumos pelo Recorrente e às atividades próprias da
pessoa jurídica, com o intuito de se comprovar, de forma conclusiva e
detalhada, a essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram de
base para tomada de crédito, nos moldes do REsp no 1.221.170 (STJ) e da
Nota SEI/PGFN no 63/2018,
(iii)
elaborar novo Relatório Fiscal, considerando-se os laudos/pareceres
técnicos apresentados pelo Recorrente, bem como o mesmo REsp no
1.221.170 (STJ) e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, sendo imperioso que se dê
total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados,
bem como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos,
vierem a serem revertidos, sem prejuízo da reanálise de outros créditos
glosados, além daqueles relacionados a bens e serviços utilizados como
insumos,
(iv)
após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência, facultando-lhe o prazo regimental para se
manifestar, e
(v)
cumpridas as providências indicadas, deverá o processo retornar a este
colegiado para prosseguimento.

Fl. 836
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.880 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902587/2015-20
15
É o meu entendimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 837
DF CARF MF
Original